Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de arbitramento de aluguel. Fato superveniente à sentença. Convivência da ex-cônjuge com a neta no imóvel. Subsidiariedade da obrigação alimentar avoenga. Aluguel devido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de aluguel, condenando-a ao pagamento de aluguel em favor do autor, em razão do uso exclusivo do bem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar a possiblidade de análise de matéria de fato não apreciada na instância de origem, referente à convivência da apelante com a neta em comum; e (ii) analisar se a convivência com a neta elide a responsabilidade pelo pagamento de aluguel em favor do coproprietário do bem.
III. Razões de decidir
3. O documento juntado pela apelante sugere que o início da convivência ocorreu em 10/08/2025, enquanto a sentença foi proferida em 15/08/2025, apenas cinco dias depois. Diante do exíguo tempo entre a ocorrência do fato novo e a prolação da sentença, não se vislumbra ato contrário à boa-fé ou à lealdade processual na ausência de comunicação do fato em momento anterior à sentença. A ocorrência do fato novo após a instrução processual e poucos dias antes da sentença autoriza sua apreciação pela instância recursal, nos termos do art. 493 do CPC.
4. Admite-se o arbitramento de aluguéis entre ex-cônjuges em razão da fruição exclusiva de imóvel comum a ambos, após a dissolução do vínculo conjugal. Tal entendimento funda-se, em suma, na percepção de que (i) é dever de ambos os pais proverem as necessidades da prole comum, na medida de suas possibilidades econômicas, o que inclui as despesas com moradia; e (ii) nos casos em que o ex-cônjuge convive no imóvel em companhia dos filhos em comum, não é possível quantificar, de maneira objetiva, o percentual representativo à posse exclusiva do imóvel ou os reflexos desse valor na prestação alimentícia devida à prole comum.
5. A prestação alimentar avoenga ostenta caráter subsidiário e complementar, sendo cabível apenas quando comprovada a incapacidade dos genitores ou demonstrada a insuficiência do valor pago para a subsistência do alimentando.
6. Diante da inexistência do reconhecimento da obrigação do apelado de prover alimentos à neta comum das partes, não é possível afastar o arbitramento do aluguel com base apenas no fato de que a apelante convive com a neta no imóvel.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A convivência da ex-cônjuge com a neta em imóvel comum, após o divórcio, não é fundamento hábil a afastar a obrigação de pagamento de aluguel quando inexiste obrigação do ex-cônjuge de prover alimentos à neta.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.696, CPC, arts. 493 e 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.082.584/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1836859, 0705650-03.2019.8.07.0017, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.